Tribunal: TJDFT
Processo: 0715481-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715481-29.2019.8.07.0000 RECORRENTES: SABUGY AGROINDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, IVO JACÓ DE SOUZA, LAURA LEUZINA DE SOUZA, IVO JACÓ DE SOUZA JUNIOR, HUGO ALEXANDRE JACÓ DE SOUZA, CAMILA DE FREITAS FERREIRA SOUZA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REALIZAÇÃO DE NOVA PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS DOS DEVEDORES. SISTEMAS DISPONÍVEIS AO JUDICIÁRIO. LAPSO TEMPORAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo interno. Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do pedido de liminar para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a apreciação do agravo interno resta prejudicada, mormente porque o agravo de instrumento encontra-se apto a julgamento. 2. Agravo de instrumento. O Superior Tribunal de Justiça entende que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens e ativos financeiros pelos sistemas à disposição do Judiciário depende de motivação expressa do exequente e observância ao Princípio da razoabilidade. 3. A possibilidade de reiteração de medida constritiva em ativos financeiros da parte deve ser analisada de modo concreto, com esteio no Princípio da razoabilidade. No caso, oportuna e razoável nova realização de consulta aos sistemas de pesquisas de bens e ativos financeiros, uma vez que houve o transcurso de mais de dois anos da última medida. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO conhecido e provido. AGRAVO INTERNO prejudicado. Os recorrentes alegam violação ao artigo 49 da Lei 11.101/2005, sustentando que o título executivo, no caso dos autos, foi firmado antes do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, devendo o crédito correspondente ser submetido ao feito recuperacional. Pedem que as publicações sejam feitas em nome do advogado David Gonçalves Andrade Silva, OAB/MG 52.334, OAB/SP 160.031-A e OAB/DF 29.006. O recorrido, por seu turno, requer que as publicações sejam feitas em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/PR 8.123. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação ao artigo 49 da Lei 11.101/2005, pois o acórdão recorrido não se manifestou sobre a matéria nele tratada. “Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado David Gonçalves Andrade Silva, OAB/MG 52.334, OAB/SP 160.031-A e OAB/DF 29.006. Indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado pelo recorrido, tendo em vista o convênio firmado por este com o TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012